Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700537-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELITA SOLANO MENDES PEIXOTO AGRAVADO: HENRIQUE RODRIGUES REIS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELITA SOLANO MENDES PEIXOTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, no pje 0702171-40.2021.8.07.0014, em fase de Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos de realização de pesquisa no SISBAJUD na modalidade repetitiva (teimosinha) e demais medidas atípicas complementares de impulso ao êxito na execução, e determinou o arquivamento provisório dos autos por execução frustrada. Sustenta a vulnerabilidade do cidadão comum para que consiga identificar o paradeiro e bens do devedor, sendo que o poder judiciário possui ferramentas e convênios mais eficazes e capazes de encontrar não somente o paradeiro do devedor, quanto encontrar bens deste que sejam passíveis de penhora para o adimplemento da dívida. Aduz o caráter de urgência, tendo em vista que o executado é pessoa treinada para frustrar as execuções. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar ao Juízo de origem o desarquivamento dos autos, e o deferimento dos pedidos expostos de modo a buscar a eficiência na execução em curso. Preparo recolhido, ID 45087045. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Compulsando os autos de origem, pje 0702171-40.2021.8.07.0014, verifico que o início da fase do Cumprimento de Sentença, se deu em 15/09/2021, e que apenas em 29/03/2022 foi proferida decisão ID 119742679, com bloqueio parcial de ativos financeiros do executado via Sisbajud. Após a referida data, houve o esgotamento dos meios para localizar bens do devedor, ora agravado, com bloqueios infrutíferos no SISBAJUD, RENAJUD e diligência de penhora de bens no endereço declinado nos autos pela agravante. O Juízo de origem proferiu a decisão ID 138186429, a qual indeferiu os pedido de nova pesquisa SISBAJUD com utilização da repetição programada (teimosinha); suspensão da CNH e cartões de crédito do executado, bem como de seu passaporte; expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para aferir se o devedor é contribuinte de IPTU; expedição de ofício a Neoenergia, de modo a descobrir o paradeiro do executado; expedição de ofício a junta comercial do DF para que informe se existem CNPJs cadastrados no nome do executado; e expedição de ofício ao Banco no qual o veículo encontrado em nome do executado está alienado fiduciariamente para informar quanto a quantidade de parcelas totais, parcelas a vencer e saldo devedor total; com o fundamento de que consubstancia-se ônus do credor a indicação de bens penhoráveis para a satisfação do crédito exequendo, e que no tocante a renovação do SISBAJUD não poderia ser renovado com menos de 6 meses, tendo a credora não comprovado qualquer modificação financeira da parte adversa, determinando o arquivamento provisório dos autos. Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a agravante não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio do agravado, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do Juízo ou medidas de cunho administrativo, demonstram a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019)". Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela, tão somente para que o douto Juízo de origem determine o desarquivamento dos autos de Cumprimento de Sentença, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Proceda à Secretaria a intimação do agravado por telefone (61) 99948-9407, (mesmo número em que ocorreu a citação), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito